Tribunal: TJDFT
Processo: 0737495-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737495-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO SILVA FREITAS AGRAVADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS D E S P A C H O Antes de apreciar o pedido liminar, bem como, em atenção ao que estabelecem os arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se o agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre o cabimento e, consequentemente, apreciação, em sede recursal, de matéria fática não deduzida perante o juízo de origem. Publique-se. Brasília, DF, em 2 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator